Tribunal: TJMT
Processo: 8010007-54.2013.8.11.0105
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010007-54.2013.8.11.0105
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direitos e Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ANA MARIA ACASSIO - CPF: 004.982.271-38 (RECORRENTE), CARLOS ROBERTO FERREIRA MARTINS - CPF: 035.790.969-07 (ADVOGADO), COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SAO PAULO - CELSP (RECORRIDO), ADRIANO JOSE DA SILVA - CPF: 983.610.741-04 (ADVOGADO), UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL - ULBRA (RECORRIDO), SONIA SIMOES DE LIMA - CPF: 652.969.072-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON PERNES DO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES - CPF: 582.361.470-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECU DOS EMBARGOS DE DECLARACAO E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8010007-54.2013.8.11.0105.

EMBARGANTE: COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SAO PAULO - CELSP.

EMBARGADO:

ANA MARIA ACASSIO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO
NO ACÓRDÃO EDITADO
– INACOLHIMENTO – MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA SIM, DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO ACÓRDÃO – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO PELA TURMA RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE LEGAL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há que se falar em omissão e/ou contradição quando o acórdão traz amplo debate da matéria fático-jurídica discutida, com conclusão jurídica, porém, divergente do defendido pela parte embargante.

Não servem os embargos declaratórios de meio processual para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SAO PAULO - CELSP
contra o acórdão de ID nº 171135223 exarado por esta Colenda Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto pela embargante.

Em suas razões recursais a parte embargante alega que existe omissão e/ou contradição no acórdão editado, porque não considerou aspectos fático-jurídicos retratados nos autos.

Na certidão de ID nº 171627329, constatou-se a tempestividade dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Consoante relato anterior, a parte embargante, em suas razões recursais, alega que existe omissão e/ou contradição no acórdão impugnado,
postulando seja reformado o “
decisum
” fustigado, sanando-se as irregularidades apontadas.

Pois bem. A meu ver, os presentes embargos declaratórios mostram a irresignação da parte embargante com o resultado do julgamento do Recurso Cível Interposto e, por esse motivo, tem a finalidade de rediscutir a matéria fático-jurídica que já foi detalhadamente apreciada por este Colégio Recursal, razão pela qual, não vislumbro nenhuma omissão e/ou contradição no
“decisum”

questionado.

Em resumo, os embargos declaratórios, mesmo em tais hipóteses, devem ser examinados com as restrições legais ditadas pelo art. 48, da Lei n.º 9.099/95, subsidiado pelo art. 1022, do Código de Processo Civil, ou seja, servem para sanar eventuais pontos obscuros, contraditórios, omissões ou dúvidas, hipóteses não ocorrentes no caso em testilha, pois todos os argumentos fático-jurídicos articulados pelas partes nos autos foram apreciados por ocasião do julgamento recursal, conforme se vê abaixo:

“
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 8010007-54.2013.8.11.0105 – Juizado Especial Cível de Colniza – MT.

RECORRENTE: ANA MARIA ACASSIO.

RECORRIDO: UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL - ULBRA.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EQUIVOCADO – REFORMA DA SENTENÇA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – INTELIGÊNCIA DO § 3º DO ART. 1.013 DO CPC – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – INFORMATIVO Nº 521 DO STJ – IMPEDIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE ACADEMICO EM CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU – AUSÊNCIA DA PARTE NO EXAME ENADE – AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO – COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÕES EDUCACIONAIS – IMPEDIMENTO INDEVIDO – DANO MATERIAL – NÃO COMPROVADO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM OS PARÂMETROS LEGAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por incompetência jurisdicional do Juizado Especial, em razão da pessoa.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Preliminar

1.1.
Da competência dos Juizados Especiais Estaduais.

2.

Mérito.

2.1.
Da ausência de conduta ilícita.

2.2.
Da existência de danos morais.

2.3.
Do valor indenizatório a título de danos morais.

2.4.
Da existência de dano material.

Pugnou, ainda, pela concessão do benefício da Justiça Gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Preliminar

1.1.

Da competência dos Juizados Especiais Estaduais.

Acolho tal preliminar da parte recorrente, eis que, não há que se falar em interesse do ente federal na presente lide, isto porque, a presente demanda versa sobre questões privadas, relacionada à prestação dos serviços da instituição de ensino privada, motivo pelo qual, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Informativo nº 521 de 26/06/2013 – Primeira Seção), afasto a incompetência dos Juizados Especiais, no âmbito da Justiça Estadual.

2.

Mérito.

2.1.

Da conduta ilícita.

A meu sentir, tenho que deve ser acolhida a preliminar em referência, isto porque, os documentos encartados nos autos permitem a composição meritória da lide debatida entre as partes litigantes.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao posicionamento do Ilustre Juiz sentenciante, todavia, é de ser reformada a sentença vergastada, a fim de que outra seja proferida, com a apreciação da causa.

Todavia, encontrando-se o feito em condições de julgamento e versando a causa sobre matéria exclusivamente de direito, configurada a hipótese prevista no § 3º do art. 1.013 do Código de Processo Civil, devendo, portanto, ser examinado prontamente o pedido encartado na peça vestibular por este Juízo
“Ad quem”
.

Pois bem. A meu ver, analisando-se a documentação encartada aos autos, bem como, as afirmações das partes litigantes, tenho que a tese jurídica arguida pela parte recorrente deve ser acolhida, eis que, a instituição educacional criou obstáculo à participação da parte recorrida nos atos de conclusão do curso universitário, mesmo a recorrida revelando aptidão para conclusão do curso e

participação em cerimonia de colação de grau, e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

Nesse sentido é a jurisprudência caseira:

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SOLICITAÇÃO DE REALIZAÇÃO DO ATO DE COLAÇÃO DE GRAU. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL AFASTADA. SENTENÇA ANULADA. QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º CPC. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NO ENADE. IMPEDIMENTO DA REALIZAÇÃO DO ATO DE COLAÇÃO DE GRAU. AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO. FALHA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se no presente caso a Reclamante requer a realização do ato da colação de grau, bem como indenização por dano moral, não se tratando de registro e nem de credenciamento no MEC, o Juizado Especial é competente para o processamento da causa.

O ENADE foi introduzido pela Lei 10.861/2004 com expressa previsão de obrigatoriedade, no entanto, não há na referida lei qualquer previsão de penalidade ao estudante e não participe do Exame, razão pela qual se denota a ilegalidade no ato da instituição financeira em negar a participação em cerimônia de colação de grau.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

O valor da indenização a título de dano moral, deve ser fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

(N.U 8010004-02.2013.8.11.0105, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 14/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017).

Ademais, não há na Lei nº 10.861/2004, que institui e Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE), previsão de penalidade ao discente que não participe do exame, o que caracteriza a ilegalidade no ato da instituição de ensino.

2.2.

Da existência de danos morais.

A meu ver, tal tese jurídica, também, deve ser acolhida, diante da falha na prestação dos serviços educacionais, que impediu a colação de grau da parte recorrente, fatos que, inegavelmente, trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à parte recorrida, indenizáveis, portanto.

Sem falar, nas
reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, o que, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral

2.3.

Do valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, tenho que não deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

2.4.

Dos danos materiais.

Neste ponto recursal, tenho que, deve ser rechaçado o pedido por danos materiais suportados pela parte recorrente, pois nos autos não existem documentos que comprovam suficientemente o direito parte recorrente e, que justificam a restituição dos valores desembolsados, destinados a recompor os prejuízos materiais.

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
, para o fim de
reformar a r. sentença fustigada
e, aplicando-se a teoria da causa madura,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, para o fim de condenar a parte recorrida ao pagamento da importância de
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
em favor da parte recorrente, a título de indenização por danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo “INPC”, a partir desta data, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e, em consequência, com arrimo no que dispõe a primeira parte do inc. I do art. 487 do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente no pagamento das verbas sucumbenciais, em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.
”

Desse modo, sou da opinião de que os embargos de declaração não se enquadram em nenhuma das hipóteses legais contempladas no art. 48 da Lei n.º 9.099/95, subsidiado pelo art. 1022 do Código de Processo Civil.

Sigo, pois, a seguinte anotação jurisprudencial:

Número do Acórdão: 125631

Número do Processo: 19990710057104ACJ

Órgão do Processo: Turma Recursal dos Juizados Especiais do D.F.

Espécie do Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ACJ

Relator do Processo: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS

Data de Julgamento: 04/04/2000

Data de Publicação: 17/05/2000

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. REJULGAMENTO DA CAUSA. INVIABILIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.

OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO SE PRESTAM PARA REJULGAMENTO DA CAUSA, MESMO QUE A PARTE SE SINTA INCONFORMADA COM A INTERPRETAÇÃO DADA AOS FATOS PELOS MEMBROS DA D. TURMA RECURSAL. INEXISTINDO OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO A SER SUPRIDA, DEVEM OS EMBARGOS SER REJEITADOS.

Conclusão

Por tais razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM, REJEITO-OS
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023